Tribunal: TJES
Processo: 5000798-44.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000798-44.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RR VEICULOS LTDA e outros

RECORRIDO: MAXILIANO BORGES ALVES

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000798-44.2024.8.08.0030

Recorrentes:
RR VEÍCULOS LTDA e PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

Recorrido:
MAXILIANO BORGES ALVES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. PROBLEMA MECÂNICO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PRAZO DE REPARO EXCEDIDO. DEMORA SUPERIOR A 70 DIAS. VEÍCULO RESERVA FORNECIDO TEMPORARIAMENTE. APLICAÇÃO DO CDC (ART. 18, §1º). DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O AUTOR ALEGA QUE EM 19/09/2023 ADQUIRIU O VEÍCULO PEUGEOT 208 STYLE TURBO 200 JUNTO À PRIMEIRA RÉ. ADUZ QUE O VEÍCULO APRESENTOU REPETIDOS DEFEITOS MECÂNICOS DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA, TENDO SIDO LEVADO PARA REPARO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA SEGUNDA REQUERIDA POR TRÊS VEZES. AFIRMA QUE, PASSADOS 37 DIAS QUE O VEÍCULO ESTAVA NA AUTORIZADA, FOI INFORMADO QUE NÃO HAVIA PREVISÃO PARA ENTREGA EM RAZÃO DA FALTA DA PEÇA NECESSÁRIA PARA O REPARO, POR ESTAR INDISPONÍVEL NA FÁBRICA. INFORMA QUE FOI DISPONIBILIZADO CARRO RESERVA, PORÉM O CONTRATO FOI ENCERRADO EM 16/01/2024 E AS RÉS NÃO FORNECERAM OUTRO VEÍCULO, CAUSANDO-LHE TRANSTORNOS. DESTACA QUE DEPENDE DO AUTOMÓVEL PARA SUA LOCOMOÇÃO DIÁRIA E DE SUA FAMÍLIA. REQUEREU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 15.000,00.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. CONFIRMOU A DECISÃO LIMINAR E
CONDENOU, SOLIDARIAMENTE, AS REQUERIDAS A INDENIZAREM O AUTOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NA QUANTIA DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR PARTE DE AMBAS AS REQUERIDAS.

A PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS, SUSCITOU AS PRELIMINARES: A) DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, ARGUMENTANDO QUE O CASO EXIGE PERÍCIA TÉCNICA PARA A AVALIAÇÃO DOS DEFEITOS APRESENTADOS PELO VEÍCULO; B) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, EM RAZÃO DO PROBLEMA NÃO TER RELAÇÃO COM O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO.

NO MÉRITO, ALEGA QUE FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS POSSÍVEIS PARA REPARAR O VEÍCULO DENTRO DO PRAZO E QUE A SITUAÇÃO NÃO PASSOU DE UM MERO INCONVENIENTE AO AUTOR. ADUZ QUE A SITUAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇA NÃO É SUSCETÍVEL A GERAR DANO MORAL. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E, DE MODO SUBSIDIÁRIO, A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

A REQUERIDA
RR VEÍCULOS, POR SUA VEZ, LEVANTA IGUALMENTE AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMA NÃO TER DADO CAUSA À DEMORA NA CONCLUSÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NÃO DEVENDO SER RESPONSABILIZADA POR FALHA DA MONTADORA. NO MÉRITO,
RESSALTA QUE NÃO PRATICOU NENHUMA CONDUTA QUE CONFIGURE DANO MORAL E QUE AS PROVIDÊNCIAS PARA O CONSERTO FORAM TOMADAS DENTRO DE UM PRAZO RAZOÁVEL, SENDO O ATRASO JUSTIFICADO PELA FALTA DE PEÇAS NO MERCADO.

DAS PRELIMINARES:
DEIXO DE ANALISAR AS PRELIMINARES REITERADAS NO RECURSO, UMA VEZ QUE FORAM LEVANTADAS NA SENTENÇA E DEVIDAMENTE AFASTADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE,
NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO, DE MODO QUE, DIANTE DA MERA REPETIÇÃO NA PRESENTE INSTÂNCIA E POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, NÃO SE CONHECE DE TAIS ARGUMENTOS.

DA CONCLUSÃO: A QUESTÃO É A VERIFICAÇÃO DO PRAZO DE REPARO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DA RESERVA DE UM VEÍCULO, BEM COMO A AVALIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

O AUTOR PROVOU QUE O VEÍCULO ADQUIRIDO APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS TRÊS VEZES EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, ESPECIALMENTE O ART. 18, §1º DO CDC, ESTABELECE QUE O FORNECEDOR TEM O PRAZO DE 30 DIAS PARA SANAR O VÍCIO. ULTRAPASSADO ESSE PRAZO, É DIREITO DO CONSUMIDOR EXIGIR A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA OU O ABATIMENTO PROPORCIONAL AO PREÇO. TRATA-SE DE OBRIGAÇÃO QUE ENLAÇA SOLIDARIAMENTE FABRICANTE E COMERCIANTE, DE MODO A ATRIBUIR A AMBOS A LEGITIMAÇÃO PARA RESPONDER POR EVENTUAL INSATISFAÇÃO DO DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR.

NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DOS DEFEITOS. É INCONTROVERSO O EXCESSO DE PRAZO. AS RAZÕES INTERNAS DA DEMORA DIZEM RESPEITO À REPARTIÇÃO DA RESPONSABILIDADE ENTRE OS FORNECEDORES E PODEM LASTREAR AÇÃO REGRESSIVA, MAS DESINTERESSAM À ACOLHIDA DO PLEITO INICIAL DO CONSUMIDOR.

ALÉM DISSO, A FALTA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE RESERVA DE VEÍCULO AGRAVOU A SITUAÇÃO, JÁ QUE O CONSUMIDOR FICOU SEM MEIOS DE LOCOMOÇÃO, AFETANDO SUA VIDA PESSOAL E FAMILIAR.

OUTROSSIM, A FRUSTRAÇÃO DO AUTOR, QUE ADQUIRIU VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, QUE APRESENTOU UMA SÉRIE DE PROBLEMAS EM UM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, CARACTERIZA O DEVER DE INDENIZAR. O DANO MORAL NÃO É MERAMENTE DECORRENTE DOS TRANSTORNOS COMUNS, MAS SIM DO DESCASO E DA FALTA DE SOLUÇÃO ADEQUADA NO PRAZO RAZOÁVEL, IMPONDO ANGÚSTIA E PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR.

O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO (R$8.000,00) É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO, CUMPRINDO SUA FUNÇÃO PEDAGÓGICA E REPARATÓRIA, SEM REPRESENTAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTOR.

PELO EXPOSTO, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)